Tribunal: TJDFT
Processo: 0733197-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VEPEMA.
I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade pelo descumprimento, terá caráter provisório, enquanto o apenado não for ouvido em audiência especialmente designada para este fim.
II - A realização da audiência, em observância ao contraditório e ampla defesa, bem como expedição de mandado de localização/prisão, são da competência do Juízo da VEPEMA, diante da possibilidade de acolhimento da justificativa e manutenção da pena restritiva.
III - Recurso conhecido e provido.